Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711745-80.2018.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 31579394, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargado para, reformando a sentença vergastada, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o embargante ao ressarcimento do valor de R$ 9.998,00 (nove mil novecentos e noventa e oito reais), e ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais sofridos pelo embargado, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e entendeu como prejudicada a apelação interposta pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 31730380, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de março de 2022 às 17:03:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora